Tribunal: TJMT
Processo: 1018373-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Número Único
:

1018373-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Cálculo de ICMS "por dentro", Liminar]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]
Parte(s):

[MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS LTDA. - CNPJ: 84.685.106/0001-66 (EMBARGANTE), FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS LTDA. - CNPJ: 84.685.106/0007-51 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
E M E N T A

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, suspendendo a exigibilidade de créditos tributários referentes a operações realizadas entre janeiro e setembro de 2008,
sob alegação
de contradição entre fundamentação e dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se existe contradição no acórdão que, ao reconhecer a possível violação ao art. 146 do CTN pela alteração dos critérios jurídicos do lançamento tributário, limitou-se a dar parcial provimento ao recurso, restringindo a suspensão da exigibilidade aos períodos potencialm
ente atingidos pela decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A menção à "possível violação" ao art. 146 do CTN foi feita em caráter argumentativo, como elemento para análise da probabilidade do direito, sem constituir reconhecimento definitivo da ilegalidade do lançamento tributário em sua integralidade.

4. A cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento que versa sobre tutela de urgência é sumária, não comportando
exame aprofundado do mérito da causa, que demanda dilação probatória e será objeto de cognição plena na ação principal.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou para adequá-la aos interesses da parte embargante, sobretudo quando inexistentes os vícios
previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a pretendida pelo embargante.
2
. A cognição sumária exercida em sede de tutela provisória não vincula o julgamento
definitivo do mérito da causa."

Di
spositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
296, 300 e 1.022
; CTN,
arts
. 146, 150, §4o e 173, I.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ EM COOPERAÇÃO RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANKLIN ELECTRIC INDÚSTRIA DE MOTOBOMBAS LTDA. contra acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

A embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgado, alegando que o acórdão, embora tenha reconhecido que a modificação dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento tributário viola o art. 146 do Código Tributário Nacional (fundamento que abrangeria todo o período autuado), limitou-se, no dispositivo, a dar parcial provimento ao recurso, restringindo a suspensão da exigibilidade aos períodos fulminados pela decadência.

Aduz que o acórdão reconheceu a alteração do critério jurídico pelo embargado, o que implicaria na suspensão da exigibilidade da integralidade dos créditos tributários impugnados. Contudo, o dispositivo do acórdão considerou apenas o argumento relativo à decadência parcial dos créditos tributários.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025